Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME A LEI E A DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME A PROVA DOS AUTOS. PENA. IMPÕE-SE O AUMENTO NA SEGUNDA FASE. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ocorrência de nulidade posterior à pronúncia; a sentença da Juíza-Presidente não é contrária à lei ou à decisão dos jurados; e nem a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença ter optado pela tese de acusação; e não da Defesa.
2. Impõe-se o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, de até 1/6 sobre a penabase, por circunstância judicial desfavorável.
3. O critério de diminuição da pena, em caso de crime tentado, deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.
4. Negado provimento ao recurso da defesa e dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público para majorar o apenamento de 6anos; para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.